Tribunal: CARF
Processo: 10880.955475/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.955475/2018-68
RESOLUÇÃO
1402-001.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 no valor de R$ 212.634,14.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955475/2018-68
2

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico rastreamento 137024952 (e-fls. 197/198),
houve reconhecimento parcial do crédito pleiteado, no valor de R$ 68.358,41. A Unidade de origem da RFB
validou totalmente as informações de recolhimento de estimativas, mas parcialmente as informações de
retenção de IRRF:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
A nulidade do Despacho Decisório.
• Antes de tudo, é mister salientar que o anexo despacho decisório é
completamente nulo, pelas seguintes razões:
(i) a "motivação" da ilustre DERPF/SP fundou-se apenas no conteúdo do Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação - PER/DCOMP anteriormente apresentado pela Interessada, e(ii) o
conteúdo, com todo respeito, simplista e genérico do referido despacho decisório,
suprime o direito à ampla defesa da Interessada. Explica-se.
Os agentes fiscais apenas indicaram, em quadro elucidativo vinculado ao
despacho decisório (doc. 3), quais seriam as retenções (i) por ele acolhidas e (ii)
aquelas pendentes de comprovação e, por consequente, glosadas.
• Porém, ainda que tenha sido feita essa segregação com relação aos
recolhimentos de IRRF acima tratados, não há qualquer esclarecimento que
fundamente as glosas realizadas.
• A simples leitura do despacho decisório e documentos a ele vinculados não
revela qual o problema detectado pelos agentes fiscais para rejeitar parte das
retenções declaradas pela Interessada e que foram devidamente recolhidas aos
cofres públicos. Não há, de toda forma, qualquer motivação que justifique a glosa
fiscal.
• Desta forma, para que o ato administrativo seja válido, transparente e livre de
arbitrariedade ou parcialidade, o agente Administrador deve expor suas razões e
seus fundamentos, sob pena de o ato por ele praticado se enveredar em nulidade
plena.
• Essas imperfeições no processo administrativo, decorrente da deficiência da
motivação do despacho decisório, acarretam na nulidade pela afronta ao primado
da ampla defesa.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955475/2018-68
3
• Constata-se que, diante das incorreções processuais, houve também flagrante
ofensa ao primado da ampla defesa, já que, sem conhecer a posição específica da
DERPF/SP acerca das glosas por ela realizadas, a Interessada não pode exercer, de
forma vasta e dirigida, a arguição de suas justificativas fáticas e jurídicas.
• Como se nota, também por representar verdadeira afronta ao primado da
ampla defesa, o despacho decisório é completamente nulo.
•
A efetiva existência do crédito indicado na PER/DCOMP no
03987.89034.281114.1.7.02-2505
• Como já esclarecido acima, o saldo negativo de IRPJ apurado pela Interessada
no ano de 2012 (exercício 2013) no montante de R$ 212.634,14 teve por base as
seguintes grandezas:
(i) pagamentos por estimativa de IRPJ realizados no valor total de R$ 186.549,92;
(ii) retenções na fonte - IRRF - sofridas no importe de RS 152.412.33;
• Ambos os valores acima correlacionados foram devidamente declarados e
discriminados pela Interessada na DIPJ/2013 (doc. 6), sendo que os pagamentos
por estimativa (item "i" acima) foram integralmente validados pelo agente fiscal,
ao passo que parte das retenções na fonte (item "ii" acima) foi glosada por
suposta falta de comprovação.
Feito esse esclarecimento, fica claro que a problemática encontrada pelo agente
fiscal com relação ao saldo negativo de IRPJ indicado no procedimento
compensatório em análise está voltada aos recolhimentos de IRRF declarados pela
Interessada.
• Ao contrário do posicionamento fiscal, existe prova inequívoca de que parte
considerável desses valores foi recolhida aos cofres públicos.
• Para demonstrar esse fato, a Interessada apresenta cópia dos comprovantes
de recolhimento de IRRF - código 8045 - relativos ao ano base de 2012 (doc. 7),
cuja somatória alcança o importe de R$ 150.236.71.
• Importante observar que os comprovantes de recolhimento estão
devidamente registrados no sistema interno da RFB (doc. 8), o que reforça sua
veracidade e, de outro lado, impõe seu acolhimento para fins da apuração do
saldo negativo de IRPJ em discussão.
• Nesse sentido e, nada obstante a infundada glosa realizada pelo agente fiscal, a
Interessada prova, de forma cabal e inequívoca, que sofreu retenções de IRRF
(ano base 2012) no montante de R$ 150.236,71.
• Ora, ainda que a totalidade dos recolhimentos de IRRF acima listados - R$
150.236,71 - não alcance os valores por ela declarados a esse título - R$
152.412,33 -, é certo que a diferença encontrada, além de ínfima - R$ 2.175,62 -,
não poderá prejudicar a validação dos pagamentos ora comprovados.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955475/2018-68
4
• Por esse motivo e, considerando que os demais elementos que compuseram o
saldo negativo de IRPJ apurado em 2012 não foram objeto de contestação fiscal, é
certo que as retenções de IRRF, ora comprovadas no montante de R$ 150.236,71,
deverão ser integralmente reconhecidas para a validação de parte do crédito
utilizado nas compensações noticiadas pela Interessada.
• A regularidade da "autorretenção" efetivada pela Interessada •
E não para por aí. Nada obstante a comprovação de que parte considerável dos
valores glosados de IRRF foi devidamente recolhida aos cofres públicos, a
Interessada passa a esclarecer, por precaução, a correção do procedimento por
ela adotado com relação à apuração, lançamento e recolhimento desses valores.
• Para isso, a Interessada esclarece, primeiramente, que suas atividades
empresariais estão voltadas à promoção de intercâmbios culturais, viagens e
turismo, bem como a concessão de contratos de franquia empresarial, tal como
consta em seu contrato social (doc. 1).
• Nessa qualidade, por efetuar a intermediação entre alunos brasileiros e
instituições de ensino estrangeiras nos intercâmbios, com a venda de passagens,
excursões e viagens, a Interessada faz jus ao recebimento de comissões.
• Por sua vez, de acordo com o art. 53 da Lei no 7.450/1985, com a alteração
promovida pelo art. 6o, da Lei no 9.064/1995, os valores recebidos a título de
comissão pela intermediação de negócios civis estão sujeitos à retenção do
imposto de renda na fonte no montante de 1,5%, a título de antecipação do
imposto devido na apuração mensal.
• Ademais, de acordo com o art. 1o da IN SRF no 153/1987, a responsabilidade
pela “auto retenção” e pelo recolhimento do IRRF será da pessoa jurídica que
receber tais comissões, no caso, a Interessada.
• Ou seja, de acordo com o art. 1o, alínea ‘e’, da IN SRF no 153/1987, ao receber
as comissões pela intermediação dos intercâmbios entre alunos brasileiros e
instituições de ensino, a Interessada está obrigada a efetuar a “auto retenção” do
imposto de renda devido, bem como efetuar o seu recolhimento aos cofres
públicos.
• De outro lado, o art. 15, inciso I, alínea ‘e’ da IN RFB no 983/2009, prevê que a
fonte pagadora de tais comissões deverá informar em DIRF os rendimentos pagos
e o respectivo IRRF.
• Da análise das normas acima colacionadas, é possível extrair as seguintes
conclusões:
(i) sobre os valores recebidos pela Requerente a título de comissões incide IRRF, à
alíquota de 1,5%;
(ii) por determinação legal, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IR
é da pessoa jurídica que receber tais comissões, no caso a Requerente;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955475/2018-68
5
(iii) e, por fim, somente cabe à fonte pagadora o dever de informar em DIRF os
rendimentos pagos e o respectivo IRRF.
• Diante da comprovação de que parte considerável das retenções declaradas
pela Interessada foi recolhida aos cofres públicos, o crédito delas decorrente
deverá ser validado por este Órgão Julgador.
• Logo, também sob este prisma, conclui-se pela regularidade dos recolhimentos
de IRRF efetivados pela Interessada durante no ano de 2012, os quais deverão ser
considerados na composição do crédito por ela indicado nos procedimentos
compensatórios ora em análise.

Em sessão de 17 de março de 2022 (e-fls.219) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator efetuou nova pesquisa nos sistemas da RFB e apurou valores adicionais de
retenção de IRRF passíveis de serem computados na apuração, motivo pelo qual deu parcial
provimento, acrescentando R$ 9.090,31 no crédito já reconhecido.

Ciente da decisão de primeira instância em 05/05/2022 (e-fls. 253), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/04/2022 (e-fls.256), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A controvérsia dos autos centra-se na validação das retenções informadas na
DCOMP sob o código 8045, que foram glosadas por meio despacho decisório, decisão esta
confirmada parcialmente pelo Acórdão recorrido.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955475/2018-68
6
Alega a recorrente tratar-se de procedimento de autorretenção, visto que auferiu
receitas de comissão de vendas de produtos turísticos, o que lhe obriga a recolher seu próprio
IRRF retido, previsto no artigo 53 da lei 7450/1985, com alíquota reduzida pela lei 9064/1995:

Lei no 7.450/1985
“Art. 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco
por cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.”

Lei no 9.064/1995

“Art. 6o É reduzida para 1,5% a alíquota do imposto de renda na fonte, de que
tratam os arts. 52 e 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985.”

A DRJ alega que não há prova cabais de que estes recolhimentos feitos pela
recorrente pelo código 8045 estejam relacionados aos seus rendimentos ou se referem a
retenções decorrente de pagamentos da empresa à outras pessoas jurídicas. Ou seja, remanesce a
dúvida se estes recolhimentos comprovam que a recorrente foi beneficiária ou se foi apenas a
fonte pagadora de rendimentos pagos.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
O relator do Acórdão recorrido apresenta uma dúvida razoável. Afinal, o mesmo
código de retenção 8045 engloba operações muito diferentes, e de fato não é possível saber se
uma pessoa jurídica figurou como beneficiário ou fonte pagadora apenas pela leitura da guia de
recolhimento.
O relator do Acórdão recorrido rebateu os argumentos da recorrente alegando a
fasta de apresentação do comprovante de rendimentos:
“45. A legislação estabelece claramente que só poderá compensar “se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora”. Documento este que não foi apresentado pela Interessada. “
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955475/2018-68
7
Trata-se de posição já superada após a edição da Súmula 143 deste CARF:
Súmula CARF no 143
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Aliás, há uma questão não observada nem pela defesa e nem pelo relator da DRJ,
ainda que tenha sido observado em outro processo da mesma empresa que está na relatoria
deste relator, que é o fato de que a recorrente cometeu o equívoco de informar o seu próprio
CNPJ no campo reservado à fonte pagadora, como se verifica pelo relatório de e-fls. 48:

Só este fato já explica a glosa realizada, pois o sistema da RFB de fato não acharia
uma DIRF em que uma mesma empresa seria beneficiária e fonte pagadora ao mesmo tempo.
Mas a despeito deste erro material, tão comum em casos semelhantes a este,
penso que resta suficientemente comprovado que os recolhimentos realizados pela recorrente
sob o código 8045 se trata de autorretenção.
A recorrente atua no setor de agenciamento de viagens, segmento econômico que
tradicionalmente aufere a maior parte das suas receitas, quando não a sua totalidade, no
recebimento de comissões sobre produtos e serviços turísticos. Ou seja, há verossimilhança das
alegações da recorrente com a realidade econômica a que está inserida.
Se dividirmos o total de retenções pleiteado pela recorrente (R$ 150.236,71) pela
alíquota de 1,5%, correspondente ao código 8045 de retenção de IRRF, obtemos o valor de R$
10.015.780,67, o que demonstra que há relação matemática, ainda que aproximada, entre estas
retenções e a receita operacional bruta, como podemos na ficha 06A, linha 05 (e-fls. 84):
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955475/2018-68
8

Isto demonstra que os recolhimentos feitos sob o código 8045, além de estarem em
sintonia com a atividade econômica da empresa, também estão correlacionados com o
rendimento bruto operacional tributado, o que confere mais verossimilhança nas alegações da
recorrente.
Ademais, a recorrente havia juntado na e-fls. 193 e 194 o relatório extraído do
E_CAC com todas os recolhimentos realizados pelo código 8045. As próprias guias estão juntadas
nas e-fls. anteriores.
Entendo que se trata de documentos que não podem ser ignorados, pois a
recorrente efetivamente recolheu estes tributos e há dúvida razoável, e a nosso ver, pendendo em
favor da empresa, sobre a natureza destas retenções.
Assim, a análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em
juízo de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela
remessa dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e
elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem
como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

Fl. 451
DF CARF MF
Original